Tribunal: STF
Processo: ARE 1360401
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (e-STJ, fl. 351):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, "CAPUT", DA LEI 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    PLEITO PARA RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. APELANTE JÁ CONDENADO POR IDÊNTICO DELITO, EM CONTEXTO ENVOLVENDO OS MESMOS ENTORPECENTES (MACONHA E COCAÍNA). DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRECEDENTE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA BENESSE. SENTENÇA MANTIDA.



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ”



    No apelo extremo (e-STJ, fls. 366/374), interposto com amparo no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, o recorrente, defende a existência da repercussão geral do tema debatido e sustenta que o Tribunal a quo violou o art. 5º, LVII, da CF/88, ao argumento de que “o v. acórdão negou o benefício constante no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, alegando estarem presentes indícios de que o paciente se dedicava a atividades criminosas, por conta de ações penais em curso”.



    Requer, assim, “preliminarmente, o reconhecimento da Repercussão Geral, e a consequente reforma do acórdão recorrido, pela sua frontal violação ao artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, com a reforma do v. acórdão para reconhecer a incidência da causa de diminuição constante no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06”.



    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo extremo, aos fundamentos de que (a) a tese recursal não foi examinada no acórdão recorrido sob o viés do alegado art. 5º, LVII, da CF/88, aspecto que evidencia a ausência do devido prequestionamento da matéria e obsta a admissão do reclamo em observância ao enunciado das Súmulas 282 e 356/STF; (b) a SUPREMA CORTE já decidiu que o exame da violação ao art. 5º, LVII, da CF, que trata do princípio da presunção de inocência, depende da análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, de modo a tornar a ofensa meramente reflexa ao texto constitucional; (c) divergir do acórdão recorrido, que concluiu que “há elementos nos autos a demonstrar sua dedicação a atividades criminosas, de modo a impossibilitar a concessão da benesse requerida”, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 279/STF.



    No Agravo, a parte recorrente alega, em síntese, que (a) há existência de repercussão geral da matéria, pois se discutem os limites da presunção de inocência previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal; (b) há ofensa direta ao texto constitucional e a matéria foi apreciada pelo TJ/SC (eSTJ, fls. 401-408).



    O recurso foi para mim distribuído em 15/12/2021 (eDoc. 12).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme visto, a argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Após detida análise, percebeu-se que o Agravo, em desobediência ao princípio da dialeticidade recursal, não atacou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o trânsito do apelo extremo, deixando o agravante de demonstrar, ainda que sucintamente, os motivos pelos quais o óbice da Súmula 279/STF, apontado pelo Tribunal de origem, deveria ser afastado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente